Tribunal: TJMT
Processo: 0010307-68.2012.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010307-68.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), L BUNDCHEN MACEDO - CNPJ: 07.249.639/0001-54 (APELADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – FUNDEIC – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – NÃO TRANSCORRIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em execução fiscal de crédito não tributário decorrente de contrato de mútuo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

2. Não se verificando o transcurso do prazo prescricional e, diante da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada, porquanto ausentes provas suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do título executivo.

3. A apresentação repetitiva de exceções de
pré
-executividade com o mesmo objetivo, ainda que sob fundamentos diversos, configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria já decidida.

4.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, desconstituindo-se a sentença em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0010307-68.2012.8.11.0015, ajuizada em face de L
Bundchen
Macedo, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante argumenta, sucintamente, que a sentença foi fundamentada erroneamente, visto que, com base na preclusão consumativa, deveria ter rejeitado a exceção de
pré
-executividade, pois a matéria já havia sido objeto de análise anteriormente. Além disso, argumenta que não ocorreu prescrição do crédito tributário em questão, pois há necessidade de análise mais aprofundada do processo administrativo referente ao contrato FUNDEIC n.º 026/2005, para verificar a existência de parcelamento e o termo inicial da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a concessão de efeitos devolutivo e suspensivo ativo.

Em sede de contrarrazões, o apelado argumenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade não é aplicável para discutir a prescrição da pretensão executória, pois esta é uma questão de ordem pública que pode ser decretada de ofício. Além disso, defende que a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos formais e que a data de vencimento é válida como referência para a contagem da prescrição. Reforça que o juízo recorrido agiu corretamente ao reconhecer a prescrição, mesmo que não tivesse sido apresentada a exceção de
pré
-executividade, conforme o enunciado 409 da Súmula do STJ. Portanto, requer o improvimento total da apelação e a manutenção da sentença prolatada.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva relativa a CDA nº 20127
178
, nos termos do art.487, I, do CPC.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
09/07/
2012
, a Ação de Execução Fiscal nº
0010307-68.2012.8.11.0015

em desfavor de
L BUNDCHEN MACEDO-ME
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA nº
20127178
,
no valor de
R$
296.552,42

(
duzentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos
).

No caso dos autos,
L BUNDCHEN MACEDO-ME
apresentou a Exceção de
Pré
-Executividade alegando a prescrição dos créditos.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, e condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante
argumenta que o juízo de primeira instância se equivocou ao aceitar a segunda exceção de
pré
-executividade, uma vez que a matéria já havia sido discutida anteriormente, configurando preclusão consumativa, ou seja, a perda do direito de se manifestar novamente sobre o mesmo tema em razão de já ter sido oportunamente exercido.
Alega ainda, que a matéria demanda análise mais detalhada do processo administrativo para comprovar a inexistência de prescrição.

Além disso, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve a prescrição do crédito tributário, pois o prazo de prescrição, mesmo considerando a data inicial de 25/11/2009, ainda não teria transcorrido, dado que a execução fiscal foi ajuizada em 09/07/2012, dentro do período de cinco anos.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Não obstante a isso, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois é decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo nº
863739/2009
.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição.

Pois bem
.

Na espécie a
Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$
1.252.169,51 (
um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)

(atualizado em 01/02/2022)
decorre do descumprimento do contrato nº
026 de 22 de julho de 2005
firmado com a
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME
(certidão de dívida ativa nº
20127178
,

Id.
212482378
), em que a inicial foi protocolada em
09/07/2012
(Id.
212482355
– fls.
11
) e o despacho
citatório
proferido em
02/10/2012
(Id.
212482355
– fls.
20
).

Da análise da documentação acostada na exceção de
pré
-executividade tem-se que, foi
celebrado
contrato de mútuo

com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME através do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial -
FUNDEIC originado a partir do processo
nº
588/2005
. O
contrato
teria

vigência
de 48 (quarenta e oito) meses
, a fase de amortização do
financiamento seria
de 36 (trinta e
seis) meses, e o período de carência de 12 (doze) meses.

Extrai-se dos autos
que
houve o pagamento de 11 parcelas no período de carência, dessa forma,
considera-se o marco inicial da prescrição a data da inadimplência
referente a parcela de número 12 do período de carência
,
que
ocorreu

em
11/08/2006
.

No contrato nº 026 de 22 de julho de 2005 firmado com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME constam as seguintes informações:

[...] Contrato nº 026/2.005/SICME-FUNDEIC:

Contrato de empréstimo sob a espécie mútuo e outras avenças, que entre si celebram a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME e a empresa L.
Bundchen
Macedo - ME[...]

Do objeto: O presente instrumento contratual tem por objeto o repasse pela SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA – SICME, órgão gestor do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC, assim definido no artigo 4º da Lei Nº 7.310, de 31/07/2000, o(a) BENEFICIÁRIO(A) MUTUÁRIO(A) de recursos provenientes do FUNDEIC instituído pela Lei Nº 4.874, de 10/07/85, destinando às aquisições de MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTALAÇÕES E CAPITAL DE GIRO, conforme Resolução nº 018/2005 da Câmara Setorial de Indústria e Comércio, de 10/05/2005, aprovando o enquadramento do Processo SICME nº 588/05, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. [...].

[...]

Cláusula nona: da inadimplência e rescisão.

Em caso de inadimplência superior a 03 (três) meses, o contrato será considerado rescindido e encaminhado para inscrição em dívida ativa, conforme disposição do artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Nº 7.310, de 31/07/2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Nº 8.040, de 22/12/2003.

Parágrafo único. Inscrita a inadimplência em dívida ativa, responderá o(a) BENEFICIÁRIO(A) MUTUÁRIO(A) por todas as despesas administrativas e judiciais daí decorrentes, inclusive honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor devido à época da inscrição da dívida. [...].

Desse modo, verifica-se da cláusula
9
ª (
nona
) do contrato nº 026 de 22 de julho de 2005 que o contrato será considerado rescindido em sua integralidade caso ocorra o inadimplemento superior a 03 (três) meses.

Por sua vez, conforme consta do extrato do saldo devedor do período de carência, a primeira parcela inadimplida é datada de
11
/08/
2006
,
(Id.
212482379
– fls.
6)
.

Após, há informação
de uma renegociação de contratos, na qual resta discriminado que
foi efetuado o pagamento d
a última parcela do período de carência em 21/09/2006, bem como o pagamento da primeira parcela do período de amortização
em 22/11/2006
, não havendo registros de pagamentos posteriores,
pelo que transcorreu o período de inadimplemento de
3
(
três
) meses
.

Daí decorrente, nos termos da cláusula
nona (9ª
) do contrato nº 026 de 22 de julho de 2005 e das informações do extrato do saldo devedor, o crédito não tributário foi constituído em 22/05/2007 conforme está no termo de remessa e detalhamento da planilha de cálculo elaborada pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME (Id. 212482379 – fls. 04) e na
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva nº 20127178 (Id.212482355 fls. 11).

Nesse sentido, no tocante a prescrição da pretensão executiva, é certo que, na execução de crédito não tributário, o prazo de prescrição é de cinco (5) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932:

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido,
esta
Egrégia Câmara já assentou:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ATRASO HORÁRIO PARTIDA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. “O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932,
portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019). 2. A inscrição em dívida ativa só suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se as dívidas forem de natureza não tributária. 3. Sentença reformada, recurso provido.

(TJ-MT 00012248020118110009 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021) [grifo nosso].

Além disso, por se tratar de crédito não tributário proveniente do descumprimento do contrato nº 026 de 22 de julho de 2005, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal).

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [...].

Dessa forma,
considerando que a
data de constituição do crédito não tributário,

se deu em 22/05/2007 (Id. 212482379 – fls. 4),
e que
o despacho
citatório foi
proferido em 02/10/2012 (Id. 212482355 – fls. 20), transcorram-se cinco (5) anos e 04 (quatro) meses
, portanto, teria se operado a prescrição.

Por outro lado, vale ressaltar que em Id. 212482379 fls. 107, há informação de renegociação do saldo devedor, onde inclusive é acostado o demonstrativo de pagamentos reali
zados pelo executado, no entanto, não há possibilidade de se aferir eventuais causas interruptivas do prazo prescricional, visto qu
e não houve a juntada dos contratos nº. 825/0 - RPFDCAJF e 292/0 -RPF
DCATV,
onde provavelmente ocorreu o parcelamento dos débitos pelo contribuinte
, nem mesmo do processo administrativo referente ao contrato
FUNDEIC
n.º 026/2005
.

Deste modo, verifica-se que o
excipiente, em origem,
não trouxe aos autos documentos suficientes que pudessem, de maneira incontestável, combater a presunção de legitimidade de que goza a CDA exequenda, de forma que o acolhimento da exceção de

pr
é
-e
xecutividade configura equívoco do juízo a quo.

Isto esclarecido, passo a análise da alegação do Apelante quanto a preclusão consumativa
.

Ressai dos autos que a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade
pela primeira vez

em 14/07/2021 (Id. 212482357), que tinha por objetivo
o reconhecimento
da prescrição do crédito
, sob argumento de que
que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN),
havia se
esgot
ado
, visto que o despacho que ordenou a citação dos executados ocorreu mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito
, requerendo
a extinção da execução fiscal
, bem como que fosse declarada

nula e sem efeitos executórios
a Certidão de Dívida Ativa (CDA)
.

Em sede de contrarrazões à exceção, o
Estado de Mato Grosso argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é legítima e que a executada não apresentou provas suficientes para contestá-la. Além disso, a questão da prescrição precisa ser analisada mais a fundo, considerando um possível parcelamento da dívida, motivo pelo qual requereu pela rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 212482366).

Em seguida a parte executada acostou aos autos nova manifestação, reiterando os termos da exceção,
sustentando
ainda
que não há prova documental de parcelamento nos autos,
bem como que
deve o
Exequente acostar a prova aos autos, o que não ocorreu no ajuizamento e nem em sede de impugnação. Novamente pugna pelo
reconhecimento da prescrição e a extinção do crédito tributário, com base na ausência de documentos que comprovem a existência de qualquer ato que pudesse ter interrompido o prazo prescricional
(Id. 212482370)
.

O juízo
, em 06/12/2021
rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o argumento de que não havia se operado a prescrição diante da necessidade de se adotar os
prazos dispostos no artigo 20
5
do Código Civil, por se tratar de crédito de natureza não tributária.

Em 13/07/2022 a executada opõe nova exceção de
pré
-executividade
visando o reconhecimento da prescrição quinquenal do
crédito
, com base no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932
, sob o argumento de que
a natureza do crédito, que é não-tributário, e, portanto, estaria sujeito ao prazo prescricional de cinco anos
(Id. 212482375).

Em seguida em 25/07/2022, a executada novamente opõe exceção de
pré
-executividade visando o reconhecimento da prescrição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20127178, fundamentan
do
que o prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
(Id. 212482377).

O Estado de Mato Grosso em contrarrazões
argumenta que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada devido à preclusão consumativa, uma vez que o executado já havia apresentado uma exceção anteriormente, sendo inadmissível a apresentação de nova defesa com os mesmos fundamentos. Argumenta também que não há prescrição do crédito tributário, visto que a Certidão de Dívida Ativa é presumidamente legítima, e a execução fiscal foi proposta dentro do prazo
legal. Por
fim, o Estado solicita a rejeição da exceção de
pré
-executividade e o prosseguimento da execução fiscal, incluindo a realização de penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da executada (Id. 212482381).

Assim sendo, e
ntendo que a arguição da matéria de fato encontra-se preclusa, uma vez que, apesar da alteração na fundamentação, todas as exce
çõe
s de
pré
-executividade foram apresentadas com o mesmo objetivo: o reconhecimento da prescrição.

Ademais, saliento que a mudança na fundamentação foi motivada pela rejeição do fundamento anteriormente arguido. Nesse sentido, a executada tentou sanar o vício utilizando-se do mesmo instrumento processual, quando, na verdade, deveria ter interposto o recurso cabível à época.

Acerca do tema o Superior T
ribunal de Justiça assentou:

“
[...] Assim
sendo, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa quando já houver decisão anterior acerca do
tema. [...]
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser
reapreciadas.
[...]
(
STJ - REsp: 2119063, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 28/08/2024)
”.

Ressalto que o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal é o que se segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, máxime porque replica exceção anterior.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1008047-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OBSERVAÇÃO DO INSTITUTO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses em que há a insurgência de matéria não abordada no momento oportuno, a alcançar, inclusive, questões de ordem pública, e possibilitam o julgamento de ofício.

(N.U 1009130-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/
2022)[
grifo nosso]

Deste modo, a apresentação repetitiva de exceções com o mesmo objetivo, ainda que sob fundamentos diversos, não pode ser acolhida, uma vez que fere os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Partindo dessas premissas,
razão assiste ao Apelante, pois a matéria já foi discutida anteriormente, configurando preclusão consumativa, além disso, a prescrição do crédito não se verifica, dada a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e a ausência de provas suficientes para desconstituí-la.

Assim, a sentença deve ser reformada para rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso e em sede de
Remessa Necessária desconstituo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024